Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704322-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS AGRAVADO: MARCIA ALMEIDA COUTO ARRAIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer no 0746720-43.2022.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravada. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de ID 43486074. O agravante interpôs Agravo Interno no ID 44816500. A agravada informou a prolação de sentença na origem, requerendo a extinção dos recursos em razão da perda do objeto. O agravante foi intimado pelo despacho de ID 45661086 sobre eventual perda de interesse recursal, ante a prolação de sentença nos autos originários, tendo ele se manifestado no ID 46247424 pelo julgamento dos recursos. É o relatório. DECIDO. Compulsando a sentença juntada ao ID 45648451, verifica-se que fora analisada e decidida a matéria objeto do presente recurso, inclusive confirmando a decisão liminar que o agravante pretende ver reformada. Acrescente-se, ainda, que a decisão liminar proferida nos autos do presente recurso, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sinalizou que a controvérsia da lide de origem dependeria de uma cognição mais aprofundada e exauriente, devendo aguardar a apresentação do contraditório. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o feito seguiu todo o tramite processual, com a devida formação do contraditório, tendo o Juízo proferido sentença com lastro em toda a argumentação das partes. Assim, sabendo-se é vedada a análise, no agravo de instrumento, de questões apresentadas pelas partes na origem após a interposição do recurso, a reforma da sentença deve ser buscada por meio da via recursal cabível. Assim, a prolação da sentença esgotou a matéria do Agravo de Instrumento, de forma que se mostra configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO os presentes recursos em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, inciso IV do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2023 11:41:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador